Tribunal: STF
Processo: HC 268762
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus — RHC 230.790/MG.

Ao final, busca-se “a concessão LIMINAR da ordem, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente, e, afinal, julgamento favorável ao presente Writ, tornando-a definitiva, para que possa responder o processo em sua justa LIBERDADE com medida da mais humana justiça (doc. 1, p. 6).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por CAUÃ DIAS ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que denegou a ordem nos autos do HC n. 1.0000.25.444623-0/000 (fls. 187/202).
O paciente foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. No HC originário, sustentou-se nulidade da prova por ingresso domiciliar sem mandado e ausência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem. Assentou que houve justa causa para a busca domiciliar em razão de denúncias anônimas corroboradas por monitoramento e dinâmica típica de tráfico. Fundamentou a preventiva na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas e apetrechos apreendidos.
O recorrente sustenta que o ingresso domiciliar foi ilegal por falta de fundadas razões prévias. Alega que a prova é ilícita e que a prisão em flagrante é nula. Afirma que a decisão de conversão em preventiva é genérica e não demonstra periculum libertatis concreto. Argumenta que possui condições pessoais favoráveis e que não há risco de reiteração. Aponta que as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes.
Requer o provimento do recurso para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, com substituição por medidas cautelares alternativas. Informações às fls. 238/239 e 240/242.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso (fls. 246-250).
É o relatório.
Decido.
O paciente foi preso em flagrante em 05/11/2025, após policiais militares, motivados por denúncias anônimas e breve monitoramento, observarem dinâmica típica de tráfico na residência indicada, realizarem ingresso no imóvel diante da tentativa de evasão de suspeito e encontrarem Cauã, Samuel e Arthur no interior, aparentemente realizando dolagem; na busca foram apreendidos quatro celulares, caderno de anotações, balança de precisão, R$ 350,00, 25 tabletes e 1 bucha de maconha, 90 pinos e 11 pinos eppendorf de cocaína, 23 papelotes de cocaína, 33 pedras de crack, 3 comprimidos de ecstasy e 10 frascos de solvente (“loló”), com laudos preliminares confirmando as naturezas e quantidades das substâncias (fls. 12-16; 24-36; 88-103).
A controvérsia central envolve: i) nulidade por suposta violação de domicílio e ilicitude das provas decorrentes do ingresso policial sem mandado; ii) manutenção da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; iii) suficiência de medidas cautelares alternativas.
A decisão impugnada está assim fundamentada (fls. 189-200):
Da alegada invasão de domicílio
Sustenta a defesa sobre a irregularidade da prisão em flagrante, afirmando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu sem mandado judicial e sem autorização dos moradores, lastreado unicamente em denúncia anônima, o que, em seu entender, tornaria nulas as provas obtidas.
Sem razão, contudo.
Cediço que para que haja o ingresso regular e válido em domicílio alheio é necessária a demonstração de contexto fático delituoso anterior à própria invasão, considerado como "justa causa" para a flexibilização da inviolabilidade do domicílio.
Neste esteira, o Superior Tribunal de Justiça, após o Supremo Tribunal Federal definir, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), tem reconhecido, com base nesse paradigma, que somente a existência de "fundada suspeita" que permita concluir pela ocorrência de crime antes do ingresso de policiais na residência é que se poderá justificar a mitigação do direito fundamental em questão. Confira-se:
(...)
Portanto, no âmbito restrito do Habeas Corpus, isto é, sem excluir a possibilidade de melhor aprofundamento da matéria na ação principal, tenho que existiam sim, fundadas razões para ingresso na residência.
Ora, extrai-se do acervo probatório constante nos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam denúncias anônimas relatando que determinado imóvel estaria sendo utilizado para a comercialização de drogas, servindo como ponto de referência para usuários. As informações indicavam que os usuários anunciavam sua chegada na entrada do beco que dá acesso à residência, ocasião em que o responsável pelo tráfico se dirigia ao portão, franqueando a entrada para a aquisição dos entorpecentes, sendo possível, inclusive, que permanecessem no interior da casa para consumo.
Após breve monitoramento, os militares deslocaram-se até o local após observarem um indivíduo aproximar-se do portão e manter contato verbal com outro suspeito que se encontrava no interior da residência. No momento em que os policiais se aproximaram, foram percebidos pelo suspeito, que imediatamente fugiu para o segundo andar do imóvel. Diante disso, a equipe realizou o adentramento tático, surpreendendo o agente que havia evadido e outros dois indivíduos dentro de um quarto, aparentemente realizando a contagem e a dolagem de entorpecentes sobre o colchão.
Dentro desse enfoque, à luz das circunstâncias narradas, não há que se falar em violação de domicílio, pois o ingresso policial ocorreu amparado em fundadas suspeitas devidamente demonstradas. A ação foi antecedida por múltiplas denúncias anônimas indicando intenso tráfico no local, as quais foram corroboradas pela constatação visual direta da dinâmica típica da mercancia ilícita, qual seja usuário chegando ao beco, contato no portão e atendimento imediato pelo suspeito, seguido de movimentação compatível com venda de drogas. Ademais, ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito evadiu para o interior do imóvel, comportamento que, somado ao contexto prévio de vigilância e às informações acerca da utilização contínua da residência como ponto de tráfico, configurou situação de flagrante delito, legitimando o ingresso policial.
Outrossim, imperioso ressaltar que o crime de tráfico de drogas é permanente, sendo que, e havendo fundada suspeita de que o crime está em curso, não se exige a expedição de mandado judicial de busca e apreensão para que a polícia ingresse no domicílio.
Defronte todo o exposto, em razão da situação de flagrância e da tentativa de evasão do investigado, não há macula no ingresso imediato dos policiais na residência, em conformidade com o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o art. 302, I, do Código de Processo Penal.
(...)
Dos requisitos da prisão cautelar e fundamentação da decisão que a decretou
Assevera que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, alegando que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Sem razão, contudo.
Da análise detida da decisão que a prisão preventiva, extrai-se que estão presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. Vejamos (doc. de ID 10575371519):
“(...) Inicialmente, verifico que a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente legal, nos termos dos arts. 302 a 309 do CPP, valendo lembrar que os autuado foram encontrados em local apontado como de tráfico e onde foram localizadas vastas quantidades de substancias entorpecentes. As circunstâncias narradas no APFD demonstram que os conduzidos foram encontrados em contexto típico do art. 302, I, do CPP — em situação de prática de ação delituosa relativa ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo apreendido expressivo material ilícito no local, conforme auto e relatório policial juntados aos autos, havendo indícios de atuação conjunta. Registro, ainda, que a ausência de mandado judicial para ingresso no local não torna a diligência ilegal, por si só, diante da fundada suspeita originada de denúncias e informações prévias repassadas à Polícia Militar, bem como pelo fato de os autuados terem sido localizados exatamente no lugar indicado como ponto de tráfico de drogas de grande movimentação, e com subsequente apreensão de materiais ilícitos, o que configurou situação típica de flagrante delito. Situação que se enquadra no entendimento fixado pelo STF no Tema 280, que admite ingresso policial diante de fundadas razões objetivas. Assim, indefiro o pedido de relaxamento da prisão. Consta do APFD que os conduzidos foram detidos após diligência policial, sendo apreendidos diversos materiais ilícitos típicos da atividade de tráfico de drogas: Uma balança de precisão; R$ 350,00; um caderno de anotações contendo contabilidade referente ao tráfico; telefone celular, marca apple, modelo iphone 12, cor azul; uma bucha de substância análoga à maconha; 33 pedras de substância análoga ao crack; dez frascos de substância análoga ao lolo; 23 papelotes de substância análoga a cocaína; 1 telefone celular, marca apple, modelo iphone, cor preto; 1 telefone celular, marca high, modelo c4, cor branco; 25 tabletes de substância análoga à maconha; 1 telefone celular, marca apple, modelo iphone 8, cor preto; 3 comprimidos de substância análoga ao ecstasy; 90 pinos de substância análoga à cocaína; 11 pinos contendo substância análoga à cocaína, além de haver notícia de denúncias anteriores relativas ao local, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), uma vez que não se mostram aptas a resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Registre-se, ainda, que os delitos em apuração somam pena máxima superior a 04 anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, CPP. O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, enquanto a Defesa pugnava pelo relaxamento da prisão e subsidiariamente pela concessão da liberdade provisória. Passo a analisar a necessidade da segregação cautelar. Verifico a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, uma vez que os elementos constantes dos autos indicam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria gravidade concreta da conduta, a qual envolve grande apreensão de materiais ilícitos de natureza diversa, revelando periculosidade social acentuada. Ademais, o modus operandi — com apreensão de materiais relacionados ao tráfico — evidencia dedicação à atividade ilícita e inviabiliza, no presente cenário, a adequação suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), uma vez que não se mostram aptas a resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Registre-se, ainda, que os delitos em apuração somam pena máxima superior a 04 anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, CPP. Diante do exposto, homologo a prisão em flagrante dos autuados e a converto em prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem pública, tudo nos termos determinados pelos arts. 312 e 313, I, todos do C. P. P. Considerando os argumentos já exposto, indefiro os pedidos de relaxamento da prisão flagrante e de liberdade provisória. (...)”
Após análise minuciosa dos autos, tenho que a decisão do douto magistrado a quo se revela acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos.
Como sabido, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro, previsto na parte final do art. 312 do CPP, consiste na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o segundo, consubstanciado na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou ainda conveniência da instrução criminal.
É incontroversa a presença dos referidos requisitos, no caso em tela.
O fumus commissi delicti restou evidenciado, sobretudo, por meio do APFD (doc. 07, p. 05-16), boletim de ocorrência (doc. 07, p. 17-27), auto de apreensão (doc. 07, p. 29-30) e exames preliminares de drogas de abuso (doc. 07, p. 81-96).
Extrai-se dos elementos informativos que durante patrulhamento, os policiais receberam denúncias anônimas indicando que determinado imóvel estaria sendo utilizado como ponto de venda de drogas, com acesso controlado e permanência de usuários em seu interior. Após breve monitoramento, os militares visualizaram um indivíduo aproximando-se do portão e mantendo contato com outro suspeito que se encontrava dentro da casa. Ao notar a aproximação da guarnição, o suspeito evadiu para o segundo andar, momento em que os policiais realizaram o adentramento tático, surpreendendo o agente e outros dois indivíduos no quarto, onde aparentavam realizar a contagem e a dolagem de entorpecentes.
Durante as diligências realizadas no interior do imóvel, os militares localizaram 04 (quatro) aparelhos celulares, 01 (um) caderno de anotações contendo registros da contabilidade do tráfico, 101 (cento e um) pinos de substância análoga à cocaína, 33 (trinta e três) pedras de crack, 01 (uma) balança de precisão, 25 (vinte e cinco) tabletes e 01 (uma) bucha de maconha, 03 (três) comprimidos de ecstasy, 10 (dez) frascos de substância análoga ao “loló”, além de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em moeda corrente.
Todos estes fatos expostos evidentemente corroboram com indícios de autoria e materialidade necessários por ora.
Por outro lado, o periculum libertatis, como bem pontua o d. magistrado de piso, encontra respaldo na garantia de ordem pública, haja vista, principalmente a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendias, que totalizaram 418,4g de maconha, 145,1g de cocaína, 10,7g de crack, 3,0g de ecstasy, 300ml de solvente orgânico, (popularmente conhecido como “loló”).
De mais a mais, soma-se a isso a apreensão de apetrechos característicos da mercancia ilícita, tais como balança de precisão, caderno de anotações com contabilidade do tráfico, pinos e embalagens utilizados para fracionamento, além de aparelhos celulares e quantia em dinheiro, elementos que apontam para o tráfico de drogas.
(...)
Dessa forma, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente ameaça à ordem pública, entendeu por decretar sua prisão preventiva, estando a decisão em devida correspondência com o artigo 312 do Código de Processo Penal.
Além de tais pressupostos, também está presente a hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que os delitos em comento possuem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
Defronte o exposto, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para atender às exigências do caso em análise, razão pela qual a atual medida imposta se revela proporcional e adequada.
Das condições pessoais favoráveis do paciente
Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como, primariedade, bons antecedentes e endereço fixo no distrito da culpa.
Ora, eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas individualmente, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, sob pena de se trazer prejuízos à tranquilidade social e à manutenção da ordem pública, fundamentos esses essenciais à análise da necessidade da manutenção de qualquer prisão processual.
Como se sabe, “A primariedade, os bons antecedentes e a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia preventiva, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado” (JSTJ 2/267).
(...)
No caso concreto, o acórdão estadual assentou fato indicativo de justa causa antecedente: denúncias anônimas específicas e monitoramento tático que evidenciaram dinâmica típica de comércio de entorpecentes (usuário chegando, contato no portão, atendimento imediato), seguida de fuga do suspeito para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, com surpreensão de três indivíduos no quarto realizando dolagem e contagem sobre o colchão (fls. 191-192). Tal moldura fática foi extraída do APFD e do boletim da PM (fls. 12-16; 24-35).
Nesse quadro, não se configura o vício apontado pela Defesa. O ingresso se amparou em “fundadas razões” objetivas, justificadas a posteriori, e em situação flagrancial em crime de natureza permanente, como bem consignado no acórdão.
Em matéria de inviolabilidade de domicílio, cumpre transcrever a tese fixada em repercussão geral:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616 – Tema 280; fls. 12-13 e 103-104).
No mesmo diapasão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou que “a fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar ...” (RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR; fl. 139).
[...]
Assim, ao menos neste momento processual, dentro dos limites de cognição permitidos nesta etapa, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória e na prolação da sentença.
Quanto à prisão preventiva, a decisão de conversão (fls. 139-140) e o acórdão recorrido (fls. 196-200) lastrearam o periculum libertatis na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos: apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (laudos de exame preliminar: maconha — 417,0g em tabletes e 1,4g em bucha: fls. 88-90; 100-102; cocaína — 105,7g em 90 pinos; 12,4g em 11 pinos; 27,0g em 23 papelotes: fls. 90-94; 102-104; crack — 10,7g em 33 pedras: fls. 94-96; ecstasy — 3,0g em 3 comprimidos: fls. 96-98; “lolo” — 10 frascos de solvente orgânico: fls. 98-100), caderno de contabilidade do tráfico, balança de precisão, embalagens, celulares e dinheiro (R$ 350,00) (fls. 36-38; 139-140; 196-199).
A decisão estadual também enfatizou o modus operandi e a atuação conjunta dos envolvidos, reforçando a habitualidade da mercancia ilícita e a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública (fls. 196-200).
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a expressiva quantidade de entorpecente e o modus operandi revelam gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva. Nesse sentido:
[...]
Nessa linha, a motivação atende ao postulado legal e constitucional de fundamentação, não se limitando à gravidade abstrata do delito.
Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam, como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente demonstrada (AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (doc. 10 — grifos meus e no original).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator